Tribunal: TJSP
Processo: 1012863-25.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Débito prescrito para cobrança judicial. Possibilidade, porém, de sua cobrança extrajudicial. Precedentes jurisprudenciais. Ausência de cobrança vexatória. Não demonstração de inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer repercussão que tenha causado

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Débito prescrito para cobrança judicial. Possibilidade, porém, de sua cobrança extrajudicial. Precedentes jurisprudenciais. Ausência de cobrança vexatória. Não demonstração de inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer repercussão que tenha causado abalo à sua honra e imagem. Não ocorrência de ofensa a direito de personalidade. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.